Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE DO DÉBITO EXEQUENDO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO RECONHECIDO PELO JUÍZO E DECOTADO DA CONTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DÉBITO INADIMPLIDO. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE/DEVEDOR. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Há evidente supressão de instância, a obstar sua primeira cognição em sede recursal, na insurgência primeiro manifestada em razões recursais quanto ao valor atribuído ao cumprimento de sentença. Matéria não levada originariamente a exame do juízo de primeira instância. Capítulo de inviável conhecimento, sob pena de suprimir a Corte de Revisão a competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural, o que enseja grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso.

2. Nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora incidirá, preferencial e prioritariamente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Ordem preferencial que se justifica na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade atos processuais voltados a satisfazer obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução.

3. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.

4. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor/executado se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias.

5. Recurso em parte conhecido. Na extensão conhecida, desprovido.